Tribunal: TJDFT
Processo: 0004659-22.1987.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA INERENTE AO JUDICIÁRIO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Trata-se de apelação em face à sentença proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, em que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.
2-A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento do direito pretensamente violado. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
3-No caso, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução.
4-Não obstante a tramitação do processo por longo período, é de fácil constatação que essa demora não pode ser imputável exclusivamente ao credor, quem se manteve diligente na persecução de seu crédito, motivo pelo qual a morosidade deve ser atribuída ao sistema judiciário.
5-O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, é que a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.